Tribunal: TJSP
Processo: 1006693-43.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – R. SENTENÇA MANTIDA.
O recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos de fato e de direito do provimento jurisdicional combatido fere o princípio da dialeticidade recursal, não reunindo condições de conhecimento.
RECURSO NÃO CONHECIDO.